Tribunal: TJPA
Processo: 0802338-20.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802338-20.2023.8.14.0008

APELANTE: MAYARA PAULA DA GLORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em exame.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 77 porções de oxi, sendo reconhecida a causa de diminuição, mas fixada no patamar mínimo.

Questões em discussão.
Preliminar de cabimento do acordo de não persecução penal. Pleitos de absolvição por insuficiência probatória, de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e de aplicação do redutor em fração mais favorável.

Razões de decidir.
Ausente confissão formal, inviável o ANPP. A prova judicial, especialmente os depoimentos policiais coerentes e harmônicos, confirma a finalidade mercantil, afastando absolvição e desclassificação. Reconhecida a minorante do art. 33, §4º, a fração deve ser fixada em patamar proporcional, tendo em vista a natureza do entorpecente e a quantidade apreendida, impondo-se a fração de 1/3, em atenção ao Tema 712 do STF e à necessidade de fundamentação concreta.

Dispositivo.
Recurso parcialmente provido apenas para readequar a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em 1/3, mantida a condenação.

Tese.
É devida a fixação proporcional do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com fundamentação concreta, sendo inadmissível a aplicação imotivada do patamar mínimo.

Dispositivos legais relevantes.
Art. 28-A do CPP; art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 93, IX, da CF.

Jurisprudência citada.
STF, Tema 712; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1906274/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAYARA PAULA DA GLÓRIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID nº 27650657), que a condenou como incursa no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que a apelante foi surpreendida na posse de 77 (setenta e sete) invólucros de substância entorpecente do tipo “oxi”, embalados individualmente, fato ocorrido no dia 14/06/2023, no Município de Barcarena.

Em suas razões recursais (ID nº 27650669), a Defesa suscita, preliminarmente, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por derradeiro, requer a aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, no patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27650671), refuta os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 29339379) manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar – Acordo de Não Persecução Penal

A Defesa suscita a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Contudo, o art. 28-A do Código de Processo Penal exige confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, o que não ocorreu na espécie, pois a acusada permaneceu em silêncio na fase policial e sequer compareceu em juízo, não havendo como preencher o requisito legal mínimo da proposta. Ausente o requisito objetivo, inviável a remessa dos autos à origem para tal finalidade. Rejeito a preliminar.

Da Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, pleiteia a Defesa a absolvição da apelante. A materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico. A autoria, por sua vez, emerge da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente dos depoimentos seguros, harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência. As circunstâncias do flagrante, a apreensão de 77 porções de oxi e a forma de acondicionamento demonstram a inequívoca finalidade mercantil da substância. A prova produzida é firme o suficiente para a manutenção do decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afasta-se, portanto, o pedido absolutório.

Da Desclassificação para o Art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Não procede, igualmente, o pleito subsidiário de desclassificação. A quantidade de invólucros apreendidos, o modo de fracionamento da droga e a dinâmica do flagrante demonstram finalidade comercial da substância e não o porte para consumo pessoal. O crime de tráfico é delito de ação múltipla e se aperfeiçoa com qualquer dos núcleos previstos em lei, sendo prescindível a prova de venda efetiva. Na espécie, o conjunto probatório afasta por completo a incidência do art. 28 da Lei de Drogas.

Da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º, da Lei de Drogas – Patamar de 1/3

A sentença reconheceu a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas aplicou o redutor no patamar mínimo de 1/6, sem apresentar motivação concreta que justificasse tal opção. O dever constitucional de fundamentação impõe que o julgador explicite as razões da escolha da fração, especialmente porque a lei prevê uma margem variável entre 1/6 e 2/3. No caso, embora se trate de oxi, droga de reconhecida lesividade social, a quantidade apreendida (aproximadamente 30g) não se mostra expressiva a ponto de autorizar, isoladamente, a redução no grau mínimo. Some-se a isso a primariedade da ré e a ausência de elementos que demonstrem dedicação à criminalidade ou integração a organização criminosa. O fato de responder a outros procedimentos não constitui fundamento idôneo para agravar sua situação, pois tais registros não se equiparam a maus antecedentes e não afastam a incidência da minorante.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 712, assentou a possibilidade de se considerar natureza e quantidade da droga na dosimetria, desde que não haja dupla valoração no cálculo da pena. A aplicação do redutor em patamar intermediário harmoniza-se com tal entendimento. Nesse mesmo sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da natureza da droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e a quantidade de droga na terceira fase, não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006” (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1906274/SC).

Dessa forma, a fração adequada ao caso é a de 1/3, pois confere proporcionalidade à resposta penal, reconhecendo a reprovabilidade da natureza do entorpecente sem desconsiderar a quantidade apreendida e as circunstâncias pessoais favoráveis da ré.

Com a incidência do redutor nessa proporção, a pena deve ser redimensionada, ficando estabelecida em 03 anos e 04 meses de reclusão, mantidas a substituição por restritivas de direitos e as demais disposições constantes da sentença, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão do quantum final da reprimenda e da satisfação dos demais requisitos legais.

Do Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento exclusivamente para readequar a fração da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em 1/3, reduzindo a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 25/11/2025